Tribunal: TJSP
Processo: 0014891-60.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Distribuição inicial do recurso por prevenção à 6a Câm. de Dir. Púb., que determinou a redistribuição livre da apelação – Posterior distribuição livre à 8a Câm. de Dir. Púb., que, por sua vez, SUSCITOU conflito negativo de competência – Ação de Obrigação de Fazer que visa o desmembramento de parte da área objeto de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Distribuição inicial do recurso por prevenção à 6a Câm. de Dir. Púb., que determinou a redistribuição livre da apelação – Posterior distribuição livre à 8a Câm. de Dir. Púb., que, por sua vez, SUSCITOU conflito negativo de competência – Ação de Obrigação de Fazer que visa o desmembramento de parte da área objeto de permuta realizada entre os interessados, cuja regularidade está sendo discutida em Ação Popular da qual se originou Mandado de Segurança julgado pela 6a Câm. de Dir. Púb. – Prejudicialidade constatada entre as demandas, além do risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, conforme estabelece o art. 55, §3o, do CPC, em razão da possibilidade de declaração na Ação Popular da nulidade da permuta, com retorno das áreas ao "statu quo ante" – Prevenção da 6a Câm. de Dir. Pub. reconhecida para deliberação sobre recursos oriundos da referida Ação Popular, o que inclui o Mandado de Segurança já julgado – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RECONHECIDO e PROCEDENTE, para reconhecer a 6a Câm. de Dir. Púb., suscitada, como competente.